Tribunal: TJMT
Processo: 1026128-31.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026128-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1.062 DO STF. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DA CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança de crédito tributário de ICMS, sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea do alegado excesso de execução. A embargante sustentou a ilegalidade da atualização da Certidão de Dívida Ativa mediante aplicação cumulada de IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, em desacordo com os limites fixados pelo Tema 1.062 do STF, requerendo o reconhecimento do excesso de execução, a readequação da CDA aos parâmetros da taxa SELIC e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a atualização do crédito tributário estadual mediante aplicação de IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, em patamar superior à taxa SELIC, viola a tese firmada pelo STF no Tema 1.062; e (ii) estabelecer se a retificação posterior da Certidão de Dívida Ativa afasta o reconhecimento do excesso de execução e a responsabilização da Fazenda Pública pelos ônus sucumbenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.062 do STF autoriza os Estados a disciplinarem a atualização de seus créditos fiscais apenas dentro dos limites adotados pela União, de modo que a utilização cumulada de IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês configura encargo superior à taxa SELIC e incompatível com o parâmetro constitucional.

4. A embargante apresentou laudo técnico e memória de cálculo demonstrando o excesso de execução, documentos regularmente juntados aos autos e não impugnados especificamente pela Fazenda Pública, inexistindo necessidade de dilação probatória.

5. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto Estadual n. 762/2024, bem como a posterior retificação da CDA, não afastam a ilegalidade originária da cobrança nem o interesse processual da executada, sobretudo porque a adequação do título ocorreu somente após a oposição dos embargos.

6. A retificação posterior da CDA confirma a necessidade de adequação dos encargos aos limites fixados pelo STF e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais relativos ao excesso de execução reconhecido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Os Estados-membros somente podem exigir correção monetária e juros de mora sobre créditos tributários até os limites adotados pela União, representados pela taxa SELIC, conforme o Tema 1.062 do STF.

2. A prova técnica apresentada pelo contribuinte e não impugnada especificamente pela Fazenda Pública é apta a demonstrar o excesso de execução decorrente da aplicação de encargos superiores à taxa SELIC.

3. A adequação do título executivo após a provocação judicial da parte executada justifica a incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, I, e 25, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 493 e 927; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 42, § 1º, e 44.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE n. 1.216.078, Tema 1.062 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1024656-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2025; TJMT, N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025; TJMT, N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1026128-31.2023.8.11.0041, na qual foram julgados improcedentes os embargos opostos pela embargante, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, sob o entendimento de que a embargante não produziu prova técnica idônea do alegado excesso de execução sob o crivo do contraditório, tendo, na prática, renunciado tacitamente à prova pericial. Consignou ainda que a Fazenda Pública promoveu a retificação da CDA antes da prolação da sentença, com observância dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual n. 12.358/2023 e pelo Decreto Estadual n. 762/2024, afastando a presunção de excesso.

Quanto ao FUNJUS, assentou que sua inclusão na CDA não configura
bis in idem
, por possuir natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais. Condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 202238495).

Os embargos de declaração opostos pela embargante foram rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id 203220456).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença violou diretamente o Tema 1.062 do STF, de eficácia vinculante, ao exigir prova pericial para reconhecer a aplicação de índice superior à SELIC, deslocando indevidamente o ônus probatório para o contribuinte.

Afirma que a controvérsia é exclusivamente de direito, consistindo em verificar a legalidade do índice de atualização aplicado na CDA até a data de distribuição dos embargos em 17.7.2023, dispensando dilação probatória, conforme jurisprudência pacífica do TJMT.

Argumenta que a própria Fazenda Estadual reconheceu implicitamente o excesso ao retificar a CDA para adotar a SELIC por força da Lei n. 12.358/2023, sendo incoerente admitir a alteração do índice e, simultaneamente, negar a existência de excesso no período anterior.

Sustenta, ainda, que a sentença ignorou fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, e colaciona precedente do TJMT (AI n. 1031645-72.2025.8.11.0000) que, em situação análoga, reconheceu o excesso de execução e dispensou a produção de prova pericial.

Requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos, com reconhecimento do excesso de execução, readequação da CDA aos limites do Tema 1.062 do STF e inversão da sucumbência (Id 207074682).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da sentença recorrida. Sustenta que a embargante não produziu prova técnica idônea do alegado excesso sob o contraditório, tendo, na prática, renunciado tacitamente à prova pericial ao declarar sua desnecessidade diante da superveniência legislativa.

Afirma que a Fazenda Pública promoveu a retificação da CDA nos exatos termos da legislação estadual superveniente, em consonância com os parâmetros fixados pelo STF, inexistindo elementos concretos que demonstrem excesso de execução. Reitera, quanto ao FUNJUS, que sua inclusão na CDA não configura
bis in idem
, por possuir natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do TJMT. Requer a manutenção integral da sentença recorrida (Id 208596874).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito, registra-se que a Apelante não se insurge contra a cobrança do FUNJUS em suas razões recursais, limitando-se a impugnar os encargos de correção monetária e juros de mora aplicados na atualização da Certidão de Dívida Ativa. Diante da ausência de devolutividade quanto a esse ponto, a controvérsia então existente em relação ao FUNJUS não será apreciada neste julgamento.

I — Da limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC

Sobre o assunto, observa-se que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Estados, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, a competência para legislar sobre assuntos que não sejam vedados pela Constituição Federal.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito tributário e financeiro, cabendo à União fixar normas gerais que limitam o exercício da competência suplementar dos entes subnacionais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes, atualmente representados pela taxa SELIC.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa n. 771326/18-A, que instrui a Execução Fiscal n. 1036289-71.2021.8.11.0041, demonstra expressamente que o Estado de Mato Grosso adotou, para atualização do crédito tributário relativo ao ICMS, a correção monetária pelo IGP-DI, nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, acrescida de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido, conforme o artigo 44 do mesmo diploma legal (Id 365007854). A cumulação desses critérios resulta, notoriamente, em encargos superiores aos derivados da aplicação exclusiva da taxa SELIC, índice adotado pela União na atualização de seus créditos tributários.

A Apelante, já na petição inicial dos embargos, apresentou Laudo Técnico Pericial e Memória de Cálculo elaborados por economista inscrito no CORECON sob o n. D1041, demonstrando que o valor cobrado pelo Estado, atualizado até 28.2.2023, era de R$ 890.326,98, ao passo que, com a aplicação da taxa SELIC sobre os mesmos valores originais, o montante devido seria de R$ 418.970,78, apurado até 30.6.2023, resultando em excesso de execução no valor de R$ 471.356,21 (Id 365007855 e Id 365007856).

Esses documentos foram regularmente juntados aos autos e não foram objeto de impugnação específica pela Fazenda Pública em nenhum momento processual, seja na impugnação aos embargos (Id 365007868), seja nas manifestações subsequentes (Id 365007872).

Nesse contexto, a exigência de prova já produzida e não impugnada pelo Estado representa indevida inversão da lógica processual, em violação ao art. 927 do Código de Processo Civil, que impõe a observância obrigatória das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em repercussão geral.

II — Da retificação da CDA e do reconhecimento do excesso

O Estado de Mato Grosso, em 15.12.2023, editou a Lei Ordinária n. 12.358/2023, que passou a prever a adoção da taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, com implementação regulamentada pelo Decreto n. 762/2024, com efeitos a partir de 1.3.2024. Tais normas são posteriores à distribuição dos presentes embargos, ocorrida em 17.7.2023, e à constituição da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

A superveniência dessas normas estaduais não afasta o interesse processual da Apelante nem elide a irregularidade originalmente verificada. Ao contrário, a edição de legislação estadual expressamente adotando os mesmos índices utilizados pela União representa reconhecimento institucional da incompatibilidade do sistema anterior com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, circunstância que reforça, e não afasta, a procedência dos pedidos formulados nos embargos.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: “
1. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que institui a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse processual da parte executada, quando a CDA foi inicialmente emitida em desacordo com o Tema 1062 do STF
. 2. A retificação do título somente após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza resistência processual da Fazenda Pública, legitimando a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”.

(N.U 1024656-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9.10.2025)

Ademais, é relevante consignar que a retificação da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, conforme mencionado na própria sentença recorrida, somente ocorreu em 9.9.2024, ou seja, mais de treze meses após a distribuição dos embargos à execução fiscal.

A Apelante, ao requerer a intimação do Estado para apresentar a CDA atualizada nos termos da nova legislação (Id 365007873), demonstrou que a adequação do título executivo não foi promovida espontaneamente pelo ente público, mas apenas após a provocação judicial decorrente dos presentes embargos. Esse fato confirma que a ilegalidade persistia no momento da propositura da ação e que a atuação da parte foi determinante para a correção do título.

Nesse sentido, a retificação posterior da CDA evidencia que os encargos anteriormente aplicados superavam o limite constitucional fixado pelo Supremo Tribunal Federal, tornando necessária a adequação do título executivo. Não é juridicamente coerente admitir a alteração do índice de atualização e, simultaneamente, negar a existência do excesso que motivou essa alteração.

Desse modo, a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os embargos sob o fundamento de ausência de comprovação técnica do excesso, baseou-se em premissa fática equivocada, ignorando tanto o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto os elementos probatórios regularmente produzidos pela Apelante e não impugnados pela Fazenda Pública.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução decorrente da aplicação de encargos superiores à taxa SELIC na atualização da Certidão de Dívida Ativa n. 771326/18-A, determinando-se a readequação do débito aos limites fixados no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC como critério de correção monetária e juros de mora, sobre os valores originais do crédito tributário, a partir dos respectivos vencimentos.

III — Dos honorários advocatícios.

Reconhecido o excesso de execução, impõe-se a redistribuição da sucumbência. A Apelante obteve êxito na impugnação dos encargos de correção monetária e juros de mora, mas não se insurgiu contra a cobrança do FUNJUS, que permanece íntegra.

Nessa perspectiva, a sucumbência é recíproca: a Fazenda Pública sucumbiu quanto ao excesso de execução reconhecido, ao passo que a Apelante sucumbiu quanto à parcela remanescente não impugnada.

Assim, condena-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor do excesso de execução reconhecido, correspondente à diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor apurado com a aplicação da taxa SELIC. Considerando que a Fazenda Pública é parte no presente feito, a condenação deve respeitar as balizas estabelecidas no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que prevê escalonamento percentual em razão do valor da condenação, sendo fixado o percentual mínimo de cada faixa aplicável sobre o valor do excesso reconhecido, iniciando em 10%.

Por sua vez, condena-se a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor remanescente não impugnado, como à referente a parcela do débito relativa ao FUNJUS, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade. A retificação da Certidão de Dívida Ativa somente foi promovida após a provocação judicial da parte embargante, o que evidencia que a irregularidade na atualização do crédito tributário deu causa à necessidade de ajuizamento dos presentes embargos. Nessa circunstância, o ônus da sucumbência deve recair sobre quem deu causa à demanda, independentemente de eventual adequação posterior do título executivo.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona:

A retificação da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, o que enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

(N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025).

A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação de encargos superiores à taxa SELIC na atualização da Certidão de Dívida Ativa n. 771326/18-A, determinando a readequação do débito aos limites fixados no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos em cada faixa do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, fixados inicialmente em 10%, calculados sobre o valor do excesso de execução reconhecido, e a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor remanescente não impugnado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026